Tribunal: TJDFT
Processo: 0034147-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0034147-58.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALAN PEREIRA DOS SANTOS, DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, DELMO PEREIRA DOS SANTOS, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS, WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS, ESPOLIO DE MANOEL PEDRO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ZULMIRA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, proferida nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada por ALAN PEREIRA DOS SANTOS. O recorrente manifesta desistência do recurso (ID 43972561). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, homologo o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator